Tribunal: TJMT
Processo: 0015392-65.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015392-65.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS BENTO PURITA - CPF: 884.052.062-72 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOCUMENTAÇÃO QUE INDICA A PROPRIEDADE DO BEM E COMPROVA QUE O OBJETO É FRUTO DE ROUBO OCORRIDO ANOS ANTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 2.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENA
–
APELO DESPROVIDO.

1. Considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de qualquer esforço da defesa para provar a origem lícita do bem, somados à vazia negativa do réu e, principalmente, aos documentos constantes dos autos que comprovam a propriedade do bem, bem como demonstram ter sido o artefato roubado anos antes, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de afirmar a origem espúria do bem, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório.

2.
A concessão dos benefícios da
Justiça

Gratuita
, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

ELIAS BENTO PURITA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELIAS BENTO PURITA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal registrada sob o no.
0015392-65.2019.8.11.0055
, no bojo da qual foi condenado pela prática das condutas delitivas tipificadas no
art. 180,
caput,
do CP e art. 14 da Lei no 10.826/03
, à reprimenda total de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por duas penas restritivas de direito
.

Nas suas razões recursais, o apelante pugna pela
absolvição do delito de receptação
sob a vertente da ausência de provas de que o objeto de crime teria origem ilícita;

além disso, requer concessão ao acusado dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer,
in fine
, o não provimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
do édito condenatório hostilizado (ID 159497211).

Nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (ID 164476665).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 159497204), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo acusado
ELIAS BENTO PURITA
.

O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do acusado, incursionando-o nas sanções do art. 180,
caput
, do CP e art. 14, da Lei no 10.826/03 porque, no dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 23h50min, em via pública, mais precisamente na estrada do Ararão, próximo ao Balneário "Biquinha", na cidade de Tangará da Serra/MT, portava arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver Taurus, calibre 38 SPL, n° série 563980 e 06 (seis) cartuchos intactos de mesmo calibre, armamentos que, após investigações, constatou-se ser produto de crime.

Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada procedente, no sentido de condenar o ora apelante pelo delito de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à reprimenda total de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito Feitas essas breves digressões, passo a análise das razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a i. Defesa pretende a
absolvição
do acusado pela prática do
delito de receptação
, apresentando argumentação no sentido de que inexistem provas nos autos acerca da origem ilícita do artefato apreendido.

Nada obstante, o pleito está fadado ao insucesso.

Isso porque, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de Ocorrência no 2019.34017, pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, Laudo de Balística Forense e os documentos que identificam a propriedade do artefato, bem como o registro do roubo (todos constantes no ID 159497153), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva,

e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3o do art. 180 do CP.

Na hipótese dos autos, diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, o acervo probatório não deixa dúvidas acerca da origem ilícita do bem, porque, conforme consta do ID 159497153, pág. 79/89, a arma objeto do delito pertencia à empresa Proseguir Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança, a qual, anos antes, certificou, em Boletim de Ocorrência, o roubo do artefato, no ano de 2007.

Além disso, a própria empresa encaminhou documentação para o Departamento da Polícia Federal no Estado do Paraná informando o roubo armamento, com a precisa descrição das características da arma
“Revólver Rossi, no série 563980, registro no 815.891, SINARM no 1999/001714409-01, calibre 38”
, propriedades que são exatamente as mesmas do artefato apreendido com o acusado, conforme o Laudo de Balística Forense no 600.2.03.2019.001177-01, constante do ID 159497153, pág. 34/36.

Além disso, o apelante, em juízo (ID 159497185), afirmou que adquiriu a arma em um “negócio” que fez com um rapaz, sem saber precisar indicar a identidade dessa pessoa e quem era essa pessoa que o forneceu o bem, nem mesmo quanto custou (em dinheiro ou serviço) o artefato.

Além disso, relatou que acreditava ser lícito possuir arma de fogo e por isso não procurou qualquer autoridade para regularizar o porte e a documentação do objeto, tão pouco checou a sua procedência, por acreditar que não existiria qualquer irregularidade.

Ademais, os Policiais Militares,
Jamys da Silva Mota e Natan Vieira Alves
, que atenderam a ocorrência narraram em juízo que, no momento da abordagem, o réu não soube informar a procedência da arma (ID 159497185).

Dentro desse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório e não deixam dúvidas acerca da origem ilícita do bem, fruto de um roubo perpetrado contra a citada empresa de segurança, anos antes.

Além disso, não é demais ressaltar que, tratando-se de crime da espécie analisada nos autos, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva,
invertendo-se o ônus da prova
, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
,
a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria
, e, não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo
, além da materialidade, está presente, no caso, o elemento subjetivo do tipo.

Aliás, o réu ou sua defesa técnica sequer apresentaram qualquer justificativa ou explicação concebível sobre a origem do bem, limitando-se apenas a afirmar que desconhecia a proibição e a necessidade de investigação da origem da arma ou de submeter o artefato a qualquer tipo de fiscalização.

Nesse sentido:

(...) 2. É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. 3. (...).”
(HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882-3, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2017). (grifei).

Não se pode olvidar que o contexto fático apresentado nos autos permite crer que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ou deveria ao menos presumir que pudesse ter fonte ilícita, porquanto não se trata de um objeto comum que se encontra a livre disposição para venda ou troca nos comércios em geral, além do que foi oferecido por um estranho, como pagamento por um serviço desacompanhada de qualquer documentação e informação de sua procedência.

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos, remanesce

hígida a condenação pelo delito de receptação, porque estão seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, e, tratando-se do delito de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem o que não ocorreu no caso dos autos.

2.

Almejada a concessão dos benefícios da justiça gratuita:

O derradeiro estandarte defensivo, expresso apenas no tópico atinente aos pedidos recursais, consiste na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Entretanto, além de serem desconhecidas as respectivas causas de pedir, ao fim e ao cabo,
o pleito não prospera.

Isso porque, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, entendo que a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação,
ex vi TJMT – N.U 0002337-72.2004.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022.

3.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo acusado
ELIAS BENTO PURITA
, conservando incólume a condenação proferida em seu desfavor pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra nos autos da ação penal no. 0015392-65.2019.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023